Tribunal: TJSP
Processo: 1038723-48.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
Reexame Necessário. Mandado de Segurança. ITCMD. Base de cálculo. Pretensão de isenção do recolhimento do ITCMD incidente sobre 25% de único imóvel residencial herdado. Cabimento. Benefício fiscal que pode ser concedido, se o valor da transmissão do imóvel não superar 5.000 UFESP's. Hipótese verificada. Inteligência do artigo 6o, inciso I, a, da Lei no 10.705/00. Precedentes desta Corte de

Ementa:
Reexame Necessário. Mandado de Segurança. ITCMD. Base de cálculo. Pretensão de isenção do recolhimento do ITCMD incidente sobre 25% de único imóvel residencial herdado. Cabimento. Benefício fiscal que pode ser concedido, se o valor da transmissão do imóvel não superar 5.000 UFESP's. Hipótese verificada. Inteligência do artigo 6o, inciso I, a, da Lei no 10.705/00. Precedentes desta Corte de Justiça. Presença dos demais requisitos da Lei (parte final do artigo 6o, inciso I, alínea a): de que os familiares beneficiados residam no imóvel e de que os familiares beneficiados não tenham outro imóvel. Sentença mantida. Recurso oficial não provido.